Tribunal: TJSP
Processo: 1500973-56.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500973-56.2018.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante FELIPE
PEREIRA CLAUDINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500973-56.2018.8.26.0548 -Voto no 35.324
2
APELAÇÃO no: 1500973-56.2018.8.26.0548 VOTO no 35.324
COMARCA: CAMPINAS
JUÍZO DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 1500973-56.2018.8.26.0548
APELANTE: FELIPE PEREIRA CLAUDINO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
FELIPE
PEREIRA
CLAUDINO
foi
condenado
ao
cumprimento de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 680 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao art. 33,
caput, c.c art. 40, inciso III ambos da Lei no 11.343/2006, negado o direito
de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu pedindo desclassificação para o
artigo 28 da Lei de Drogas e reconhecimento da confissão.

Regularmente
processado
e
respondido
o
recurso,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 12 de setembro de 2018, por
volta das 17 horas e 15 minutos nas dependências do Centro de Progressão
Penitenciária “Professor Ataliba Nogueira” de Campinas, o apelante, trazia
consigo 02 porções de cocaína (19,7g) e 11 porções de maconha (72,7g).
Segundo foi apurado, agentes penitenciários durante
procedimento de revista aos detentos do regime semiaberto, constataram por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500973-56.2018.8.26.0548 -Voto no 35.324
3
meio de scanner corporal, um objeto estranho na região abdominal do
apelante.
Após ficar em observação, o réu foi para o hospital,
oportunidade em que foram retiradas as mencionadas porções de drogas de
seu estômago.
É a síntese dos fatos.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão
em flagrante, auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo
pericial e prova oral coligida.
Sobre a autoria não há dúvidas, conquanto o réu a tenha
negado em juízo. Afirmou que as porções de maconha eram para seu
consumo e disse que as porções de cocaína foram forjadas.
Os agentes que o prenderam em flagrante, em juízo, de
forma harmônica e coerente, narraram os fatos em conformidade com a
denúncia.
Disseram que em revista por meio de scanner visualizaram
um objeto estranho. Relataram que o réu não estava se sentindo bem e foi ao
hospital, onde retiraram as porções de droga.
O réu negou a prática delitiva, afirmando no momento que
a maconha era para seu consumo.
Todavia, tal versão se mostrou dissociada do contexto
probatório.
Nos termos da detida análise do acervo probatório feita pelo
D. Juiz sentenciante, prevaleceu a versão dos Agentes, corroborada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500973-56.2018.8.26.0548 -Voto no 35.324
4
apreensão de dois tipos de drogas fracionadas e embaladas para a entrega a
terceiros, circunstâncias que, certificam trata-se de tráfico de entorpecentes,
o que impede se fale em absolvição ou desclassificação
Além disso, não há nada nos autos que evidencie que os
policiais estivessem mentindo, acusando injustamente pessoa inocente de
tão grave crimes de tráfico de drogas.
Fica, destarte, mantida a condenação, sob os próprios
fundamentos.
A dosimetria penal, igualmente, não comporta reparos.
A pena-base foi fixada no mínimo, qual seja 5 anos de
reclusão e pagamento de 500 dias-multa.
Na segunda fase, em razão da reincidência (fls. 83 e 124), a
pena foi exasperada em 1/6, resultando 5 anos e 10 meses de reclusão e
pagamento de 583 dias-multa.
Não é o caso de se reconhecer a atenuante da confissão,
pois o réu não assumiu a prática do tráfico. Alegou apenas que a maconha
era para seu consumo e negou que trazia consigo a cocaína, claramente
tentando se furtar da pena mais gravosa do crime de tráfico.
Além disso, o fato de ter assumido a posse da droga, não foi
utilizada na fundamentação da condenação do réu, amplamente amparada
por outros meios de prova.
Presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III
(praticado em estabelecimento prisional), a pena foi aumentada em 1/6,
resultando a pena definitiva de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão,
mais o pagamento de 680 dias-multa, no mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500973-56.2018.8.26.0548 -Voto no 35.324
5
O redutor do §4o do art. 33, da Lei no 11.343/06 foi
corretamente negado, o réu é reincidente.
O regime prisional inicial fechado era de rigor e fica
mantido porque, o réu é reincidente específico, a indicar que mesmo
condenado pelo mesmo crime, insiste em delinquir, merecendo punição
mais severa.
Some-se, também, na escolha do regime mais gravoso, que
se trata de delito equiparado a hediondo.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se irretocável a r. Sentença.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora